Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito, tendo em vista, na origem, tratar-se de cumprimento de sentença da ação civil pública n° 0038856-51.2016.8.07.0018 proposto pelo MPDFT. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.